Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-58.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de três segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de três segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.